Tribunal: STJ
Processo: 0293446-42.2013.8.13.0079
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485522 - MG(2023/0337753-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LIVIA RESENDE RODRIGUES
OUTRO NOME
: LÍVIA RESENDE RODRIGUES ME - LAGES AUTO SOCORRO E
TRANSPORTES
ADVOGADOS
: DONALDO JOSÉ DE ALMEIDA - MG031160
MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
AGRAVADO
: SEMPEL PAINEIS ELETRICOS LTDA
ADVOGADO
: CAMILA FERNANDES ANDRADE - MG107427
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual concluiu que: a) a transportadora aceitou realizar o
transporte mesmo ciente de que o equipamento possuía peso superior ao
informado, tendo inclusive reajustado o valor do frete, o que afasta a alegação
de excludente de responsabilidade pelo peso divergente; b) a transportadora
aceitou realizar o transporte sem se certificar das condições do bem recebido,
mesmo tendo recebido informações sobre o estado do equipamento e as
condições da estrada, além de fotos do bem; c) o equipamento foi entregue ao
transportador em perfeitas condições e que chegou ao destino com avarias,
sendo recusado pela empresa destinatária, o que comprova a responsabilidade
da transportadora pelos danos materiais; d) o transportador não comprovou a
ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no
da
art. 12
Lei 11.442/2007.
2. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do
STJ, não sendo o caso de revaloração das provas.
3. Agravo desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
03/02/2026
09/02/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f3921efd-2892-4927-81ed-43fac192f174

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:39:14
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f3921efd-2892-4927-81ed-43fac192f174

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2485522 - MG (2023/0337753-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: LIVIA RESENDE RODRIGUES
OUTRO NOME
: LÍVIA RESENDE RODRIGUES ME - LAGES AUTO SOCORRO E
TRANSPORTES
ADVOGADOS
: DONALDO JOSÉ DE ALMEIDA - MG031160

MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
AGRAVADO
: SEMPEL PAINEIS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS
: CAMILA FERNANDES ANDRADE - MG107427

MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS JÚNIOR - MG138031
EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
TRANSPORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXCLUDENTES DE
RESPONSABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A Corte Estadual concluiu que: a) a transportadora aceitou realizar o
transporte mesmo ciente de que o equipamento possuía peso superior ao
informado, tendo inclusive reajustado o valor do frete, o que afasta a alegação
de excludente de responsabilidade pelo peso divergente; b) a transportadora
aceitou realizar o transporte sem se certificar das condições do bem recebido,
mesmo tendo recebido informações sobre o estado do equipamento e as
condições da estrada, além de fotos do bem; c) o equipamento foi entregue ao
transportador em perfeitas condições e que chegou ao destino com avarias,
sendo recusado pela empresa destinatária, o que comprova a responsabilidade da
transportadora pelos danos materiais; d) o transportador não comprovou a
ocorrência de qualquer excludente de responsabilidade prevista no
da
art. 12
Lei 11.442/2007.
2. A pretensão de reexame de fatos e provas encontra óbice na Súmula 7 do STJ,
não sendo o caso de revaloração das provas.
3. Agravo desprovido.

Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu
recurso especial. Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários ao
conhecimento e provimento. Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil,
art. 1.042,
a parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a alteração do
julgado impugnado.

Síntese Fática
Extrai-se dos autos que, na origem, a autora SEMPEL – Painéis Elétricos Ltda. afirmou
ter contratado a ré para transportar uma “subestação móvel 300 KVA” de Contagem/MG para
Barrocas/BA, e que o equipamento, entregue em perfeitas condições na origem, chegou ao destino
com avarias após atraso na entrega, sendo devolvido à autora. Alegou violação de deveres do
transportador (art. 749 do Código Civil), pediu a condenação da ré em danos materiais (R$
3.275,60) e danos morais (R$ 10.000,00), além de custas e honorários com fundamento no art. 20
do CPC/1973.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de
R$ 3.275,60 a título de danos materiais, com correção monetária pelos índices da Corregedoria do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais e juros de mora desde a citação, e rejeitou o pedido de danos
morais por ausência de prova de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica; fixou custas e
honorários advocatícios em R$ 2.000,00, nos termos do
§ 11, do
(e-STJ, fls. 175-
art. 85,
CPC/2015
181).
No acórdão da apelação, a 15a Câmara Cível deu parcial provimento ao recurso apenas
para conceder à ré a gratuidade da justiça, mantendo íntegra a condenação por danos materiais e
rejeitando as teses de excludente de responsabilidade, inclusive quanto ao peso divergente e às
condições da estrada; majorou os honorários para R$ 2.500,00, com suspensão da exigibilidade em
razão da gratuidade (e-STJ, fls. 235-243).

Do recurso interposto
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 265-272), a parte recorrente alega violação dos
seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i)
da
pois teria sido configurada excludente de
art. 12
Lei 11.442/2007,
responsabilidade pelo embarque/manuseio realizado diretamente pelo expedidor, com uso de
empilhadeira, o que retiraria a responsabilidade do transportador por eventuais danos, em
contrariedade ao que teria decidido o acórdão.
(ii)
do Código Civil, pois teria havido entrega regular da coisa no destino, sem
art. 749
constatação de avarias no ato, de modo que a manutenção da condenação por danos materiais seria
incompatível com a norma que exigiria apenas a condução com cautelas e a entrega no prazo
ajustado.
Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

(iii)
do Código Civil, pois teria ocorrido decadência dos direitos do destinatário
art. 754
por não apresentar reclamações no momento do recebimento, razão pela qual a responsabilização
da transportadora teria sido indevida e o acórdão teria negado vigência à regra específica.
Contrarrazões às fls. 276-280.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-MG inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
284-286), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 289-292).
Contraminuta ao agravo (fls. 303-305).
É o relatório.
VOTO
Trata-se de agravo de LIVIA RESENDE RODRIGUES contra decisão que inadmitiu
recurso especial fundado no
III, "a", da Constituição Federal, interposto contra v. acórdão
art. 105,
do eg. Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado (fls. 235-243):

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GRATUIDADE
DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO NECESSÁRIA –
HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA - CONTRATO DE TRANSPORTE –
DANOS EM EQUIPAMENTO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. 1. 1.
A gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que não têm condições de
arcar com as custas e despesas processuais. 2. Faz jus aos benefícios da
gratuidade da justiça a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que
demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. 3. A
Corregedoria-Geral de Justiça de Minas Gerais expediu a Recomendação
Conjunta n°. 2/CGJ/2019 aos magistrados deste egrégio Tribunal, tendo como
pressuposto a noção de que “a concessão de gratuidade de justiça deve ser
precedida de análise criteriosa das condições do requerente deste benefício e
ser tratada pelos magistrados como medida excepcional”. 4. A
Responsabilidade Civil designa o dever que alguém tem de reparar o prejuízo
em consequência da ofensa a direito alheio. 5. É dever de a empresa
transportadora entregar a mercadoria em seu destino, conforme convencionado
pelas partes, sem avarias e danos. 6. Ausente alguma excludente de
responsabilidade prevista no
da
não há como
art. 12
Lei no 11.442/2017,
afastar a responsabilidade da transportadora.

Contra referida decisão, a parte recorrente interpôs recurso de embargos de declaração,
tendo a Corte de origem rejeitado os embargos opostos, conforme ementa a seguir (fls. 257-262):

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REQUISITOS LEGAIS –
OMISSÃO – CONTRADIÇÃO – OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – NÃO
ACOLHIMENTO – PREQUESTIONAMENTO. 1. Quando não se verificar
omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, os embargos de
declaração não devem ser acolhidos. 2. Caso se entenda que não foi aplicado
corretamente dispositivo legal, entendimento jurisprudencial, orientação
doutrinária ou que não houve a devida valoração da prova produzida, deve a
parte manejar o recurso próprio para desconstituição da decisão. 3. Ainda que
os embargos de declaração tenham o objetivo de prequestionamento, visando à
interposição de recursos especial e extraordinário, sua oposição só é possível
quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão
recorrida.

Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

A recorrente interpôs recurso especial contra o acórdão da Corte Estadual (fls. 265-
272). Entretanto, o recurso foi inadmitido, por intempestividade, conforme decisão de fls. 284-286.
Vejamos:

Trata-se de recurso especial que deve ser obstado, de plano, diante da sua
manifesta intempestividade.
Isso porque a petição do recurso extremo foi protocolizada fora do prazo legal
e sem a comprovação da existência de feriado local a que se refere o artigo
1.003, §6o, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
(...)
A lei é clara ao determinar a obrigação da parte recorrente de juntar o
comprovante da existência de feriado local, no ato de interposição do recurso.
Com a peça recursal, não foi encontrada a juntada de qualquer portaria ou
qualquer ato administrativo que comprovasse a suspensão do expediente
forense em Belo Horizonte dentro do prazo para o presente recurso.
Se é obrigação da parte recorrente proceder à juntada do comprovante de
suspensão do expediente forense nos dias não computados na contagem do seu
prazo recursal e deixando de fazê-lo no ato de interposição do recurso,
alternativa não resta senão a inadmissão do apelo especial pela
intempestividade.
Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
(...)
Preconiza o artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil: “Excetuados os
embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-
lhes é de 15 (quinze) dias”.
Constituindo a tempestividade pressuposto processual de qualquer recurso, sua
inobservância conduz, forçosamente, à inadmissão do presente apelo.
Pelo exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030,
inciso V, do Código de Processo Civil.

A recorrente interpôs agravo em recurso especial (289-292).
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na
vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de
admissibilidade conforme nele previsto, nos termos do Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Conforme consta do processo, a recorrente foi intimada do acórdão recorrido em
(fl. 264), e por conseguinte o prazo começou a fluir em
exaurindo-se em
26/5/23
29/5/2023,
tendo em vista feriado no dia
e suspensão do expediente forense no dia
20/5/2023,
8/6/2023
O recurso especial foi interposto em
(fls. 273-274).
9/6/2023.
17/5/2023
A decisão de admissibilidade não admitiu o recurso especial, em razão de sua
intempestividade, na medida em que não foi comprovada a ocorrência de suposto feriado local.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a segunda-feira de Carnaval, a quarta-feira
de cinzas, os dias da Semana Santa que antecedem a Sexta-Feira da Paixão, o dia de Corpus
e o do servidor público são considerados feriados locais para fins de comprovação
Christi
da tempestividade recursal" (AgInt no
Rel. Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.495.948/PE,
Noronha, Quarta Turma, DJe de 2.5.2024).
Outrossim, cabe ressaltar que "a existência de recesso forense e suspensão de prazos
processuais nos Tribunais de Justiça não se presume público e notório em âmbito nacional" (AgInt
no
Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 18.08.2021.)
AREsp 1641985/SP,
Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a promulgação da
que alterou o
§ 6o, do Código de Processo Civil, introduziu a
Lei n. 14.939/2024,
art. 1.003,
possibilidade de o Tribunal de origem ordenar a correção do vício de não comprovação
de feriado local pelo recorrente, ou ignorar a omissão caso a informação esteja presente no
processo eletrônico.
No caso em exame, o Tribunal local não ofertou a possibilidade de a parte recorrente
comprovar a ocorrência do feriado.
Entretanto, a recorrente, em seu recurso de agravo em recurso especial, juntou
comprovante de ocorrência de feriado local e de suspensão do expediente no Tribunal Estadual
(fls. 293-295).
Assim sendo, ultrapassada a questão da tempestividade recursal, cumpre analisar as
razões do recurso especial.
A recorrente alega ter havido violação ao art. 12 da
pois teria sido
Lei 11.442/2007,
configurada excludente de responsabilidade pelo embarque/manuseio realizado diretamente pelo
expedidor, com uso de empilhadeira, o que retiraria a responsabilidade do transportador por
eventuais danos, em contrariedade ao que teria decidido o acórdão. referiu também violação ao art.
749 do Código Civil, pois teria havido entrega regular da coisa no destino, sem constatação de
avarias no ato, de modo que a manutenção da condenação por danos materiais seria incompatível
com a norma que exigiria apenas a condução com cautelas e a entrega no prazo ajustado.
Por fim, alegou ofensa ao art. 754 do Código Civil, pois teria ocorrido decadência dos
direitos do destinatário por não apresentar reclamações no momento do recebimento, razão pela
qual a responsabilização da transportadora teria sido indevida e o acórdão teria negado vigência à
regra específica.
Ao analisar a questão que lhe foi posta, a Corte Estadual assim decidiu a presente
demanda (fls. 235-243):

Extrai-se dos autos que o autor – SEMPEL – PAINÉIS ELÉTRICOS LTDA –
ajuizou a presente ação de reparação de danos em desfavor de LÍVIA
RESENDE RODRIGUES - ME com o objeto de ser indenizado em razão dos
danos no equipamento durante o transporte realizado pela apelante.
Pois bem!
Como cediço, pelo contrato de transporte alguém se obriga, mediante
retribuição, a transportar, de um lugar para outro, pessoas ou coisas.
O
do Código Civil dispõe que “a coisa, entregue ao transportador,
art. 743
deve estar caracterizada pela sua natureza, valor, peso e quantidade, e o mais
que for necessário para que não se confunda com outras, devendo o
destinatário ser indicado ao menos pelo nome e endereço”.
In casu, a apelante defende que a responsabilidade por eventual dano ocorreu
por culpa do apelado, uma vez que o equipamento tinha peso acima do
informado.
Na espécie, vê-se que, de fato, o equipamento tinha peso superior ao informado
pelo apelado. No entanto, a apelante aceitou continuar com o serviço de
transporte, mesmo sabendo do peso diferente.
Nesses termos, o e-mail enviado pela preposta da apelante relatou que:

“Lilian bom dia!
Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

O motorista chegou na base com o equipamento. 0 peso parece ser
superior a 2 000 Kg. Ele me relatou que precisou ser empurrado para
cima do caminhão. Contanto o caminhão seguirá viagem, porém será
pesado na rodovia, se o peso for mesmo superior ao que você me
informou teremos que rever o preço ok?
fl. 11 da ordem 4.

Em posterior conversa, confirmado o peso acima do relatado, o valor do frete
foi reajustado (fl. 14 da ordem 4). Assim, o fato da divergência entre o peso do
equipamento não pode ser considerado causa para ocorrência dos danos ao
bem.
Igualmente, caberia a apelante se certificar das condições do bem que estava
recebendo, a circunstância de o equipamento estar supostamente lacrado e/ou
lonado, no ato do embarque, era motivo para que ela recusasse o transporte.
Todavia, mais uma vez aceitou fazer o transporte desconhecendo as condições
do bem que estava transportando.
Ademais, consta no e-mail de fl. 8 da ordem 4, que foi enviada foto do
equipamento para a apelante.
Assim, deve ser rejeitada as alegações da apelante de que a ausência de
informações sobre o bem afasta sua responsabilidade pelos danos.
Igualmente, não encontra respaldo a insurgência de que não tem
responsabilidade em razão da ausência de informações sobre a distância e
condições da estrada em que teria que entregar o bem, isso porque há e-mail à
fl. 23 da ordem 4, em que o apelado informou para ela o endereço, qual seja:
Mineração Fazenda Brasileiro S/A – Fazenda Brasileiro, S/N, Zona Rural –
Barrocas /BA, CEP 48.705-000
Além disso, em depoimento a testemunha Lilian Soares Silva, informou que:

“que provavelmente as avarias ocorridas foram por causa do transporte
porque o equipamento saiu da fábrica intacto em perfeitas condições; que
foi informado à transportadora que tinha que pegar um trecho de estrada
de terra; que o equipamento foi colocado no caminhão da transportadora
em perfeitas condições, fl. 1 da ordem 11.

Assim, não se constata nos autos elementos para isentar a responsabilidade da
apelante.
Anote-se, por oportuno, que o transportador somente se libera da
responsabilidade se comprovar as circunstâncias previstas no
da
art. 12
o que não se verificou pelas provas trazidas aos autos.
Lei no 11.442/2017,
No que tange a insurgência de que os danos materiais foram apurados de forma
unilateral, tem-se que a apelante não requereu a produção de prova com ânimo
de desconstituir o valor requerido.
Por fim, quanto à alegação de que as testemunhas prestaram depoimento
inverídico, observa-se que não há nos autos indícios da infração, pois os
depoimentos prestados encontram correspondência na troca de e-mails entre as
partes.
Pelos fundamentos acima expostos, tem-se que não há razões para modificar a
sentença primeva.

Opostos embargos de declaração pela recorrente, houve rejeição do recurso, tendo a
Corte de origem acrescentado (fls. 257-262):

No que tange ao argumento de que entregou o bem no local contratado, tem-se
que melhor sorte não lhe assiste, pois há nos autos prova documental de que a
empresa recusou o recebimento da mercadoria (fl. 15 da ordem 4) em razão do
defeito.
Igualmente, a embargante foi cientificada do dano ao equipamento.

Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

A Corte Estadual consignou que a recorrente aceitou transportar o equipamento com
peso superior ao inicialmente informado, tendo inclusive reajustado o valor do frete. Referiu
que caberia à recorrente se certificar das condições do bem que recebeu e que a circunstância de o
equipamento estar supostamente lacrado e/ou lonado, no ato do embarque, era motivo para que a
recorrente recusasse o transporte, mas não o fez.
Consignou a Corte de origem ter sido encaminhada foto do bem para a recorrente, e
que foram prestadas informações sobre a distância e condições da estrada em que teria que entregar
o bem.
Referiu a Corte Estadual ter sido colhida prova testemunhal que referiu que o
equipamento saiu da fábrica intacto, em perfeitas condições.
Asseverou a Corte Estadual que o transportador somente se libera da responsabilidade
se comprovar as circunstâncias previstas no
da
o que não se verificou
art. 12
Lei no 11.442/2017,
pelas provas trazidas aos autos.
Ainda, assentou o Tribunal
haver nos autos prova documental de que a empresa
a quo
recusou o recebimento da mercadoria (fl. 15 da ordem 4) em razão do defeito.
Desse modo, o Tribunal Estadual, ao proceder ao exame dos fatos e provas, concluiu
pela inexistência de qualquer circunstância que pudesse eximir a recorrente da responsabilidade
pelos danos materiais constatados.
Do quanto exposto, verifica-se que para entender de modo distinto do quanto decidido
pela Corte local, seria necessário revolver fatos e provas, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Ademais, à vista de que o Tribunal local formou sua convicção com fundamento no
conjunto probatório dos autos, mostra-se vedado a esta Corte Superior promover o reexame de
fatos e provas para alcançar entendimento distinto.
Impõe-se, portanto, a aplicação do enunciado da Súmula 7/STJ.
Repise-se, entender de modo distinto do quanto decidido pela Corte de origem
demandaria reexaminar fatos e provas, para concluir de modo distinto do decidido em sentença e
no acórdão recorrido, que a manteve.
Nessa linha de intelecção, é de competência exclusiva das instâncias ordinárias a
apreciação do conjunto fático-probatório da lide. E a Súmula 7 do STJ veda o reexame de fatos e
provas em sede de recurso especial.
Frise-se, todos os fatos do processo devem ser fixados pelos magistrados de primeira e
segunda instâncias com espeque, por óbvio, nos elementos probatórios coligidos nos autos. Apenas
em caso de má valoração de provas seria possível afastar a incidência da Súmula 7.
No caso dos autos, não cabe fazer incursões nos autos originários, a fim de adotar
conclusão distinta da que chegou a Corte de origem. Nessa linha de intelecção:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE
DANOS. VÍCIO DE PRODUTO. RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de recurso
especial, em ação de reparação de danos em que se busca a restituição do valor
pago por veículo com vício não sanado no prazo legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte autora tem direito à
restituição do valor pago pelo veículo, considerando que o vício não foi sanado
no prazo legal de 30 dias, mas que foi utilizado por três anos após o conserto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tribunal de origem concluiu que a devolução do valor pago após o defeito
ter sido sanado e o veículo ter sido utilizado por três anos configuraria
enriquecimento ilícito por parte do consumidor, evidenciando abuso de direito e
violação do princípio da boa-fé.
4. A jurisprudência do STJ admite, em caráter excepcional, a possibilidade de
afastar a pretensão de restituição integral dos valores pagos quando o prazo
legal para reparo é excedido, mas o vício é solucionado de forma satisfatória e
o consumidor retira e utiliza o veículo por um longo período após o conserto o
que, diante das peculiaridades constatadas, torna proporcional a pretensão
resolutiva. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
5. Rever o entendimento acerca das premissas firmadas com base na análise do
acervo fático-probatório dos autos atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. Não se conhece do
recurso especial quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido
da decisão recorrida (Súmula n. 83 do STJ). 2. A pretensão de reexame de
". Dispositivos
prova não enseja recurso especial (Súmula n. 7 do STJ)
relevantes citados: CDC,
§ 1o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ,
art. 18,
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 1.302.338/SC,
julgado em
STJ,
relatora Ministra Nancy
16/3/2020;
REsp n. 1.673.107/BA,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
21/9/2017;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 2.329.940/MG,
em
"
4/9/2023.
(AgInt no
relator Ministro
,
REsp n. 2.198.620/PR,
João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
18/8/2025,
21/8/2025. Grifo nosso

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que inadmitiu o
recurso especial, o qual foi interposto com fundamento no art. 105, inciso III,
"a" e "c" da Constituição Federal, contra acórdão que desproveu apelação
cível sobre honorários sucumbenciais.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) a uniformidade da base de cálculo dos
honorários sucumbenciais; e (ii) a proporcionalidade relacionada à efetiva
parte vencida na demanda.
III. Razões de decidir
3. A fixação de honorários sucumbenciais deve observar a proporcionalidade,
aplicando-se a regra do
§ 2o, do CPC, sobre o valor da condenação
art. 85,
para pedidos julgados procedentes e sobre o valor atualizado da causa para
pedidos julgados improcedentes.
4. A pretensão de reexame de prova não enseja recurso especial, conforme a
Súmula 7 do STJ, sendo inviável a revisão do quadro fático-probatório nesta
.
instância
5. A divergência jurisprudencial não foi comprovada adequadamente, pois não
houve cotejo analítico dos acórdãos confrontados, conforme exigido pelos
artigos 1029, §§1o e 2o, do CPC, e 255, §1o, do RISTJ. IV. Dispositivo 6. Agravo
em recurso especial não conhecido."
Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

(
relatora Ministra
, Terceira Turma,
AREsp n. 2.901.246/PR,
Daniela Teixeira
julgado em
DJEN de
)
1/9/2025,
4/9/2025. Grifo nosso

Ante o exposto, nos termos do
parágrafo único, II, "a", do RISTJ , conheço do
art. 253,
agravo para negar provimento ao recurso especial.
Considerando que a decisão recorrida foi publicada sob a égide do
que o
CPC/2015,
recurso foi integralmente desprovido e que houve condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso, majora-se a verba honorária fixada em desfavor da
parte recorrente de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para R$ 2.750,00 (dois mil setecentos
e cinquenta reais).
É o voto.
Documento eletrônico VDA53751964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 00:49:19
Código de Controle do Documento: 9aa9a6d9-b0f4-42ca-b52f-7612cbd72a1b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.485.522 / MG
Número Registro: 2023/0337753-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02934464220138130079 10079130293446004 2934464220138130079
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LIVIA RESENDE RODRIGUES
OUTRO
NOME
: LÍVIA RESENDE RODRIGUES ME - LAGES AUTO SOCORRO E
TRANSPORTES
ADVOGADOS : DONALDO JOSÉ DE ALMEIDA - MG031160
MARCOS PAULO DE SOUZA BARBOSA - MG075266
AGRAVADO
: SEMPEL PAINEIS ELETRICOS LTDA
ADVOGADOS : MÁRCIO RODRIGUES DE ASSIS JÚNIOR - MG138031
CAMILA FERNANDES ANDRADE - MG107427
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:49
Código de Controle do Documento: 59fa8d5c-2063-4876-8c75-d50a34d3a98d

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:21:49
Código de Controle do Documento: 59fa8d5c-2063-4876-8c75-d50a34d3a98d